Tribunal: TJES
Processo: 5014321-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014321-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILMA SOARES DA SILVA

AGRAVADO: CLEMENTE RESENDE DA SILVA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014321-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VILMA SOARES DA SILVA

AGRAVADO: CLEMENTE RESENDE DA SILVA (ESPÓLIO)

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA - DR. JOSÉ FRANCISCO MILAGRES RABELLO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CONSULTA CENSEC (PROVIMENTO 56/CNJ). DEVER DO MAGISTRADO. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). URGÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a determinação judicial para a juntada de certidão CENSEC (Central Notarial de Serviços Compartilhados) não se enquadrava no rol do art. 1.015 do CPC, nem na urgência exigida pelo Tema 988/STJ. A decisão de 1º grau, objeto do Agravo de Instrumento, atribuiu à inventariante, assistida pela Defensoria Pública, o ônus de realizar a referida consulta.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que atribui à parte o ônus da consulta CENSEC, paralisando o inventário, desafia Agravo de Instrumento com base na urgência (Tema 988/STJ); e (ii) saber a quem incumbe o dever de consultar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO/CENSEC) nos autos de inventário, se à parte ou ao Juízo, nos termos do Provimento 56/CNJ.

III. Razões de decidir 3. A decisão que atribui à parte o ônus de consulta (CENSEC), requisito para o processamento do inventário, e que resulta na efetiva paralisação do feito, configura a urgência prevista no Tema 988/STJ ("taxatividade mitigada"), pois o julgamento da matéria em eventual apelação seria inútil. Cabível, portanto, o Agravo de Instrumento. 4. Conforme o art. 1º do Provimento n.º 56/2016 da Corregedoria Nacional de Justiça, compete ao Magistrado o dever funcional de acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO/CENSEC). A transferência deste encargo à parte, máxime à beneficiária da justiça gratuita, constitui entrave ao acesso à justiça e viola o princípio da cooperação (art. 6º, CPC).

IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Interno provido para conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão de 1º grau e determinar ao Juízo de origem que proceda à consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), para a obtenção da certidão de existência ou inexistência de testamento deixado pelo falecido.

Tese de julgamento: "1. Configura a urgência (Tema 988/STJ), autorizando a interposição de Agravo de Instrumento, a decisão que atribui à parte o ônus de consulta à CENSEC, quando tal determinação resulta na paralisação do inventário. 2. Nos termos do art. 1º do Provimento n.º 56/2016 do CNJ, é dever funcional do Magistrado, e não da parte, realizar a consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO/CENSEC) para a juntada da certidão de existência ou inexistência de testamento."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014321-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VILMA SOARES DA SILVA

AGRAVADO: CLEMENTE RESENDE DA SILVA (ESPÓLIO)

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA - DR. JOSÉ FRANCISCO MILAGRES RABELLO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno que desafia Decisão Monocrática, a qual não conheceu do Agravo de Instrumento (ID 15690503) por inadmissibilidade.

A controvérsia original (Agravo de Instrumento) volta-se contra a decisão do d. Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória (ID 15690510), que, nos autos do Inventário nº 0028860-18.2015.8.08.0024, determinou à inventariante, assistida pela Defensoria Pública, que juntasse aos autos a certidão negativa de testamento público (CENSEC).

A Decisão Monocrática ora agravada (ID 15722244) entendeu que a matéria não se enquadrava na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), comparando a situação ao indeferimento de produção de prova, que deveria ser arguido em preliminar de apelação.

Contudo, após analisar os argumentos do Agravo Interno (ID 16204183), entendo que a Decisão Monocrática deve ser reconsiderada.

A Agravante sustenta que a decisão monocrática equivocou-se ao afastar a urgência. Argumenta que a decisão de 1º grau não se trata de mero indeferimento de prova, mas de imposição de um ônus que, se não cumprido (especialmente por ser um dever do Juízo, segundo o Provimento 56/CNJ), resultará na efetiva paralisação do inventário.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese da "taxatividade mitigada" no Tema 988 (REsp 1.696.396/MT), estabeleceu que o Agravo de Instrumento é cabível "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

A obtenção da certidão CENSEC é requisito para o processamento do inventário (conforme art. 2º do Provimento 56/CNJ). A recusa do Juízo em realizar a consulta (que lhe é atribuída pelo art. 1º do mesmo Provimento) e a transferência desse ônus à parte hipossuficiente geram um impasse processual que impede o andamento do feito. Se o processo resta paralisado, aguardando uma diligência que a parte alega não ser sua, o julgamento da matéria em futura apelação (que talvez sequer venha a existir) seria inútil.

Portanto, conheço do Agravo de Instrumento (ID 15690503), passando à análise do seu mérito.

A controvérsia cinge-se a definir a quem incumbe o ônus de obter a certidão acerca da existência de testamento deixado pelo autor da herança (consulta ao RCTO/CENSEC).

A decisão agravada (ID 15690510) atribuiu tal encargo à parte inventariante, assistida pela Defensoria Pública.

A matéria é disciplinada pelo Provimento n.º 56, de 14 de julho de 2016, da Corregedoria Nacional de Justiça, que é categórico ao impor o dever funcional ao magistrado:

Art. 1º. Os Juízes de Direito, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras públicas de inventário extrajudicial, deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC Central Notarial de Serviços Compartilhados, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados.

Art. 2º É obrigatório para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, bem como para lavrar escrituras públicas de inventário extrajudicial, a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC-Central Notarial de Serviços Compartilhados.

Nota-se que o referido provimento impõe, com verbos no imperativo, a obrigatoriedade de o magistrado "acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO)" e determinar a "juntada de certidão". Não se trata de uma faculdade, mas de um dever funcional decorrente da gestão do processo, visando à regularidade e à segurança jurídica do inventário, em consonância com o princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil.

O referido Provimento CNJ nº 56/2016 não foi revogado pelo Provimento nº 149, de 30 de agosto de 2023, que instituiu o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça – Foro Extrajudicial (CNN/CN/CNJ-Extra), que, em seu art. 268, I, (repetindo a redação do revogado art. 5º, I, do Provimento nº 18 de 28/08/2012), estabeleceu que:

Art. 268. A informação sobre a existência ou não de testamento somente será fornecida pelo CNB/CF nos seguintes casos:

I — mediante requisição judicial ou do Ministério Público, gratuitamente;

Transferir tal ônus à parte, especialmente quando esta é beneficiária da justiça gratuita e assistida pela Defensoria Pública (ID 15690503), representa um entrave desnecessário ao andamento do feito e ao próprio acesso à justiça.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o tema, no mesmo sentido da pretensão recursal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO . EXISTÊNCIA DE TESTAMENTO. CENSEC. ENCARGO DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . I. A jurisprudência desta Corte tem trilhado a compreensão de que o Provimento nº 56, do CNJ, atribui ao magistrado a obrigação de acessar o Registro Central de Testamento Online, da CENSEC, para obtenção da Certidão Negativa de Testamento e Inventário, não havendo como imputar aos inventariantes o ônus de acostá-la aos autos. II. Recurso conhecido e provido .(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012658-35.2024.8.08.0000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador 2ª Câmara Cível, Data 30/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – CERTIDÃO DE TESTAMENTO DO DE CUJUS – DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DO DOCUMENTO PELO INVENTARIANTE – CONSULTA QUE DEVE SER REALIZADA PELO JUÍZO – PROVIDÊNCIA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO PROVIMENTO N.º 56/2016, DO EGRÉGIO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O Provimento n.º 56, de 14/7/2016, do Egrégio Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre a obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para processar inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais, estabelecendo, inclusive, que se cuida de atribuição do Magistrado (artigo 1º). II. A jurisprudência pátria tem perfilhado do entendimento, no sentido de que compete ao Magistrado – e não à Parte – proceder o acesso ao Registro Central de Testamentos On-line (RCTO), no intuito de buscar maiores informações quanto à existência, ou não, de testamentos deixados pelo de cujus. III. Recurso conhecido e provido para determinar ao Juízo a quo que acesse o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), para buscar a existência de testamentos em nome do de cujus HERMES GASTALDI, conforme preceitua o artigo 1º, do Provimento nº 56/2016 do Egrégio Conselho Nacional de Justiça. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5014642-88.2023.8.08.0000, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 23/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – CERTIDÃO NEGATIVA DE TESTAMENTO E INVENTÁRIO EMITIDA PELA CENSEC – ENCARGO DO JUÍZO – PROVIMENTO Nº 56, DO CNJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Provimento nº 56, do CNJ, atribui ao magistrado a obrigação de acessar o Registro Central de Testamento Online, da CENSEC (Central Notarial de Serviços Compartilhados), para obtenção da Certidão Negativa de Testamento e Inventário, não havendo como imputar aos inventariantes o ônus de trazê-la aos autos. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5014640-21.2023.8.08.0000, Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/02/2024)

Portanto, a reforma da decisão agravada é a medida que se alinha à normativa do CNJ e à jurisprudência pacífica.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
para conhecer do Agravo de Instrumento e
DAR-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão de 1º grau e determinar ao Juízo de origem que proceda à consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), para a obtenção da certidão de existência ou inexistência de testamento deixado pelo falecido CLEMENTE RESENDE DA SILVA, juntando-a aos autos de origem (0028860-18.2015.8.08.0024).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.